Tribunal: TJSP
Processo: 1511334-89.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Recurso Defensivo. Aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Conduta típica e antijurídica. Valor econômico da res não diminuto. Réu reincidente específico. Reprovabilidade da conduta. Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparos. Básica fixada no mínimo legal. Reincidência corretamente compensada com a confissão. Alterada a fração da

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Recurso Defensivo. Aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Conduta típica e antijurídica. Valor econômico da res não diminuto. Réu reincidente específico. Reprovabilidade da conduta. Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparos. Básica fixada no mínimo legal. Reincidência corretamente compensada com a confissão. Alterada a fração da redução da tentativa para o mínimo legalmente previsto (um terço). Regime semiaberto mantido. Réu reincidente específico.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a sanção aplicada para 08 meses de reclusão e 06 dias-multa.